Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Indeferimento da petição inicial. Não apresentação do contrato de adesão ao consórcio. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de apresentação do contrato de adesão quando a alienação fiduciária decorre de consórcio.
III. Razões de decidir
3. É imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão a apresentação do contrato de adesão ao consórcio quando a alienação fiduciária decorre de consórcio anterior firmado entre as partes, posto que, nessa situação, o contrato de consórcio é o principal e o de alienação o acessório.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de juntada do contrato de adesão ao consórcio quando a alienação fiduciária tem essa origem, sob pena de indeferimento da petição inicial
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo por indeferimento da petição inicial ante a ausência do contrato de adesão ao consórcio. 2. Quando a alienação fiduciária decorre de consórcio, a apresentação do contrato de adesão é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 parágrafo único c/c 330, IV e CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825344, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.2.2024 e TJDFT, Acórdão 1816037, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.2.2024.